Tribunal: TJMT
Processo: 1000806-54.2019.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000806-54.2019.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOTEC SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.612.121/0001-08 (APELANTE), ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - CPF: 046.693.849-70 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON - CPF: 945.658.720-72 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/
C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS JULGADA IMPROCEDENTE – FALHA NA INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET E DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO
–
INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração
não se
destinam
à rediscussão da matéria, mas sim ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a
inda que para fins de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação Cível da ora embargante
.

Esta alega

contradição
da Câmara
em relação
à
ciência
da
necessidade de contratação do
cross

conect
,
pois

não há essa exigência na avença.

Sustenta que as
cláusulas
mencionadas

não
tê
m
ligação

alguma
com a conclusão
do aresto.

Aduz que o
julgado

utilizado como paradigma

trata
de
prestação de serviço de internet ao consumidor final
, enquanto

no caso concreto discute-se a

contratação de PTT
, situações completamente distintas
.

Afirma que há contradição
também quanto ao dever de informação
,
previsto no
C
ódigo de Defesa do Consumidor
, porque não foi devidamente
comunicada da
pactuação
do
cross

conect
.

Discorre sobre
sua hipossuficiência técnica.

Diz
também
que há omissão
sobre
a não prestação do serviço
.

Por fim,

prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
Apelação Cível
interposta pela ora embargante
teve o provimento negado por unanimidade sob os seguintes fundamentos
:

“
Mesmo que se adote a Teoria Finalista mitigada, cumpre registrar as seguintes cláusulas firmadas na avença:

6.13.2. Para serviços com uma das pontas entregues nos
PTTMetro
(IX.br) é necessário aderir ao
PTTMetro
, o passo inicial mais importante é abrir o protocolo de adesão ao
PTTMetro
e ao ATM (Acordo de Troca de Tráfego Multilateral) em até 2 dias úteis após a assinatura do contrato ou o quanto antes no site do registro.br (instruções: http://ix.br/
adesao
/
sp
).
Para se interligar ao
PTTMetro
o CLIENTE está ciente que deve ser um AS (
Autonomous
System) e possuir sua própria rede (BGP,
IPs
e ASN próprios) sendo condição necessária para a abertura do chamado junto ao Registro.br.
Caso não seja AS (
Autonomous
System), deverá providenciá-lo antes da contratação junto ao Registro.BR.

6.13.3. Os trâmites de conexão com o
PTTMetro
e aderência aos acordos
depende direta, única e exclusivamente do CLIENTE com o Registro.br.
Esta etapa, deverá ocorrer sob a responsabilidade do CLIENTE, de forma prévia e com maior antecipação possível a contratação do transporte da VIVO a um de seus IX.br(s). 6.13.4. Para realizar esta conexão, será utilizado serviço de camada 2 na opção pela banda de conexão desejada até o IX.br. A instalação da solução configura o transporte até o IX.br,
a VIVO apenas dará conectividade ao IX.br
sendo as demais adesões reponsabilidade do CLIENTE junto ao Registro.br.
Uma vez conectado ao IX o provedor pode aderir ao ATM (Acordo de Troca de Tráfego Multilateral) e trocar tráfego diretamente com os participantes. A entrega do serviço é configurada unicamente pela disponibilização deste transporte, a falta de tráfego gerado pelo cliente ou demais acordos ainda em trâmite com outras entidades,

incluindo o Registro.br não
jusificará
motivo de não aceitação ou contestação para a aceitação do serviço prestado e consequente início do faturamento pela VIVO.

Como visto, nelas a apelada estabelece as diretrizes para a instalação e funcionamento do sistema. Consta da proposta de contratação que
é responsabilidade do cliente
(...) “toda e qualquer Infraestrutura interna às suas unidades relacionadas com a solução ora apresentada, tais como rede interna, dutos e tubulações, obras civis, tomadas e energia, climatização, etc.; Adequações em rede locais, acesso à internet, equipamentos (Firewall, detecção de intrusos etc.) e recursos e políticas de segurança lógica, configurações em equipamentos de sua propriedade,
custos de interconexão de data center (Ex. Golden Jumper)
de terceiros e outros não explicitamente citados nesta proposta;
A interligação entre o equipamento de transmissão da Vivo e o equipamento do cliente deverá ser providenciada pelo mesmo
”. (ID. 213097004).

Por conseguinte, não houve falha na prestação do serviço, já que a empresa contratante foi informada de que deveria providenciar o ‘Registro.BR’ e os equipamentos de sua própria rede, ou adquirir a tecnologia de interconexão de data center.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À INTERNET E DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - RESILIÇÃO UNILATERAL - CLÁUSULA PENAL - INADIMPLEMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA - CONSUMIDOR CORPORATIVO - LIVRE NEGOCIAÇÃO DE PRAZO - ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - Aduzindo a autora que as dificuldades técnicas de acesso e uso dos "links dedicados" de conexão à internet decorrem da atuação do contratado, cabe a ela a prova da alegação, conforme artigo 373, I, do CPC, sem a qual há que julgar improcedente o pleito rescisório, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito - O prazo de fidelização em contrato de serviço de telecomunicações é de livre negociação, nos casos em que o contratante for consumidor corporativo, por previsão do art. 59, da Resolução n. 632/2014, da ANATEL
”.

(TJMG, AC 10000205649379001, relator Des. Fernando Lins, julgamento em 24-2-2021, 20ª Câmara Cível, publicação em 25-2-2021).

Embora a embargante
aponte
contradição
no que tange à
ciência da
necessidade de contratação do
cross

connect
, as clá
usulas acima descritas evidencia
m
que
ela
foi devidamente
informada
da
sua responsabilidade
em
providenciar toda
a
infraestrutura

e arcar
com os

“
custos de interconexão de data center (Ex. Golden Jumper
)
”
,
também conhecido como

cross

connect
.

T
odas as questões imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas
, e
não há nenhum dos vícios elencados no art.1.022 do CPC, o que é imprescindível ainda que para fins de prequestionamento.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Em
bargos de declaração rejeitados
"
.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, relator ministro Og Fernandes, 2ª Turma,
julgamento em 18-10-2016,
DJe
de 24-10-
2016).

P
elo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024